Tribunal: TJDFT
Processo: 0701133-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701133-69.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CAFE DO SITIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA AGRAVADO: MELO &amp; MELO LTDA - ME DESPACHO À Secretaria para cadastrar os advogados Davi Hélio Fonseca OAB/DF 6.942 e Robson Alves Moreira, OAB/DF 10.536, como patronos da agravada, considerando que foram indicados pela agravante (id 13754286 – p. 9) e juntaram instrumento procuratório na demanda monitória (Proc. 0713068-56.2018.8.07.0007 - id 22122597). À agravada, para contrarrazões. Intime-se. Brasília, 19 de novembro de 2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR